Tribunal: STF
Processo: RHC 213293
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Livramento condicional. Não preenchimento do requisito subjetivo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Ricardo Alex Uchoas Pires contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 710.831/SC (evento 15).



    No curso da execução da pena do Recorrente – 29 (vinte e nove) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão -, o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de livramento condicional (evento 1, fls. 270-1).



    Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso ministerial para revogar o benefício executório (evento 1, fls. 326-35).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO DECORRER DO REGIME ABERTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.



    1- Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena.



    2- A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).



    3- A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).



    4- No caso, o Tribunal coator revogou o livramento concedido pelo Juiz das execuções, em razão da prática de novo crime efetuado na constância do regime aberto. Tal circunstância mostra que o executado, ao invés de ter aproveitado a chance para se ressocializar, reincidiu no mundo do crime, revelando ousadia de sua parte. E agora pretende o livramento, benefício muito mais amplo que o regime aberto.



    5- Agravo Regimental não provido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, o preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo para concessão do livramento condicional. Argumenta que “o cometimento de eventual falta grave em 2/7/2020 (prisão em razão de flagrante delito, quando retornou ao ergástulo), não possui o condão, por si só, de obstar o deferimento do Livramento Condicional, porque, em decorrência daquela conduta, o executado já suportou penalidade suficiente”. Aduz “violação do princípios da proibição das penas perpétuas e da vedação do bis in idem, bem como desestímulo ao bom comportamento”. Sustenta que o Recorrente ostenta bons antecedentes, além de bom comportamento carcerário. Requer a concessão do livramento condicional em favor do Recorrente (evento 19).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (evento 40). 



    É o relatório.



    Decido.



    Ao exame dos autos, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.



    Ao tratar do livramento condicional, Cézar Roberto Bitencourt pontifica que “por meio desse instituto, coloca-se no convívio social o criminoso que apresenta, em determinado momento do cumprimento da pena, suficiente regeneração” (Código Penal Comentado, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 347).



    Consabido que o Juízo das Execuções Penais poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de que trata o art. 83 do Código Penal (redação dada pela Lei 13.964/2019), verbis:



    “Art. 83 – O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:



    I – cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;



    II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;



    III – comprovado:



    a) bom comportamento durante a execução da pena;



    b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;



    c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e



    d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;



      IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; 



    V – cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.



    Parágrafo único – Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.” 



    Ostentar bom comportamento carcerário não é garantia de que o condenado está apto a ser reinserido no âmbito social. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. 



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já decidiu que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (RHC 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 17.6.2014). 



    Na hipótese, não obstante o Recorrente ter completado o lapso temporal exigido para a concessão do livramento condicional, não preenche requisito subjetivo imprescindível ao deferimento da benesse. 



    A Corte Estadual asseverou que ‘Utilizar-se, portanto, do cometimento de falta grave para obstar eventual benefício pleiteado pelo apenado não viola o princípio do non bis in idem, porquanto a própria lei prevê a possibilidade da análise subjetiva do comportamento do encarcerado para fins de fruição das benesses da execução penal. Por isso, não obstante esta Corte Justiça tenha, em diversos julgamentos, entendido que não se revela razoável a denegação do benefício do livramento condicional em razão do registro de falta grave praticada há cerca de um ano, esse prazo não deve ser adotado indistintamente a todos os casos, sob pena de se aplicar um limite temporal para a análise do preenchimento do requisito subjetivo, quando, como visto, para averiguar o mérito do apenado, deve ser considerado todo o período de execução da pena. Ou seja, a fim de verificar a reabilitação do apenado, o transcurso do tempo necessário após as faltas praticadas pode variar, entre outros fatores que se mostrem relevantes, em razão do quantum de pena aplicada e do período que remanesce cumprir, a maneira como o apenado se porta perante o sistema carcerário (inclusive a existência de faltas médias ou leves), se já é reincidente em falta grave ou se a conduta indisciplinada é isolada no seu histórico prisional, se já teve reconhecida a colaboração com a disciplina ou a dedicação ao trabalho, etc. (...). Assim, a falta grave praticada pelo apenado, em que pese não seja marcas indelével para satisfação do requisito subjetivo, constituem, como visto, fato relevante que merece avaliação criteriosa. Logo, da análise do histórico de vida carcerária do agravante, que deve ser global, cotejando os pontos positivos e negativos a fim de verificar se existiu efetiva reabilitação, como bem pontuaram os representante do Ministério Público de primeiro e segundo graus, não há demonstração, neste momento, de aptidão para o retorno ao convívio social. O apenado, considerando as comutações de pena deferidas com base nos Decretos 7.046/2009, 7.420/2010, 7.648/2011, 7.873/2012 e 8.380/2014, resgata a pena somada de 31 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão. O agravado cumpria pena no regime aberto, quando foi preso em flagrante delito, em 2-7-2020, e posteriormente condenado, pela prática do crime de roubo (CP, art. 157, caput) nos autos da Ação Penal 5011829-51.2020.8.24.0064. Dessa forma, a concessão, neste momento, de livramento condicional, como defende a defesa, colocaria em risco a finalidade terapêutica da pena, porquanto, quando o agravado se encontrava em meio aberto não hesitou em retornar à vereda criminosa, inclusive reiterando na prática do mesmo tipo penal pelo qual foi anteriormente condenado. É sabido que o livramento condicional confere maior liberdade aos apenados ao passo que a vigilância estatal é inexistente, de modo que, para a sua concessão, necessário que o reeducando apresente uma postura que permita ao Estado confiar no seu comprometimento com o leal cumprimento da pena, o que, por ora, não é o caso dos autos, sendo prudente aguardar seu desenvolvimento durante o cumprimento da pena, especialmente porque só preencherá o requisito para progressão ao regime semiaberto em 27-8-2023. Consequentemente, existindo dúvidas acerca do mérito do apenado para usufruir do livramento condicional num primeiro momento, o recurso deve ser provido para revogar o benefício a ele concedido” (destaquei).



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “para o preenchimento do requisito subjetivo do livramento, não basta o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, ‘b’, do CP), sendo imprescindível, também, o bom comportamento (art. 83, ‘a’, do CP), o qual é auferido por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena. (...). Assim, o que importa é o histórico da falta - as circunstâncias, a gravidade -, e não tanto a data em que cometida. No caso, o Tribunal coator revogou o livramento concedido pelo Juiz das execuções, em razão da prática de um crime efetuado na constância do regime aberto. Tal circunstância mostra que o executado, ao invés de ter aproveitado a chance para se ressocializar, reincidiu no mundo do crime, revelando ousadia de sua parte. E agora pretende o livramento, benefício muito mais amplo que o regime aberto”.



    Nesse contexto, a orientação jurisprudencial desta Casa é firme no sentido de que ‘A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena prevista no art. 83, III, do Código Penal” (HC 192.170 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 09.11.2020); ‘As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada” (HC 126.232/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 07.4.2015); ‘Para verificar o preenchimento do requisito de boa conduta carcerária, exigido para a concessão do benefício do livramento condicional, far-se-ia necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de habeas corpus, ainda mais diante do quadro de reiteradas práticas disciplinares graves ao longo da execução criminal. 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida’ (HC 118.297/SP, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 14.9.2016); e ‘2. Livramento condicional. Decisão do Tribunal de origem que não concedeu ao paciente a fruição do benefício, ao fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo. Fuga do estabelecimento prisional. 3. Decisão devidamente motivada. Ausência de constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada.” (HC 113.763/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 04.10.2013).



     Nessa toada, o parecer ministerial pontuou que “Os requisitos subjetivos, a livramento condicional, do bom comportamento durante a execução da pena e do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, não se confundem. O primeiro é requisito mais amplo, atinente a todo o histórico da execução da pena; o segundo é específico, mas não determinante à concessão da benesse e pode ser conjugado a outros fatores, justamente ao exame do primeiro requisito, mais amplo. (...). Desse modo, afigura-se correto o indeferimento do pedido de livramento condicional com base na reincidência do réu na prática do crime de roubo enquanto este cumpria a pena no regime aberto, uma vez que esta circunstância evidencia a periculosidade do apenado, justificando-se, portanto, um maior rigor na apreciação do requisito subjetivo para a obtenção do livramento condicional. (...). Além disso, a reversão do entendimento delineado nas instâncias ordinárias implicaria no revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do writ”.



    Anoto, por fim, que para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “revela-se inviável a utilização de habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório”. (RHC 119.610/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 14.02.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora